Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-25.2023.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor da execução e a ausência de movimentação útil por mais de um ano.
III. Razões de Decidir.
3. A prévia manifestação do exequente não influenciaria o entendimento do Juízo, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária.
4. A Resolução CNJ no 547 legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, no caso de devedor devidamente citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis.
5. Sentença de extinção mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ no 547 fornece critério objetivo para apuração do conceito de pequeno valor nas execuções fiscais.